Tribunal: TJSP
Processo: 1500104-31.2019.8.26.0622
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500104-31.2019.8.26.0622, da Comarca de Itapeva, em que é apelante HABNER EDSON
PROTTI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a um ano e oito meses de
reclusão, em regime prisional aberto, e cento e sessenta e seis dias-multa, no piso
mínimo, realizando-se a admonitória no Juízo de primeiro grau, bem como para
deferir a ele o benefício da gratuidade da justiça, corrigindo-se erro material da
sentença para constar ter sido condenado como incurso no artigo 33, “caput”, e seu §
4o, da Lei no 11.343/2006, e não como constou. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500104-31.2019.8.26.0622 -Voto no 36.178.
2
Apelação Criminal no 1500104-31.2019.8.26.0622 – Comarca de Itapeva.
Apelante: Habner Edson Protti.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 36.178.
1. Por sentença do MM. Juiz de Direito da 1a
Vara da Comarca de Itapeva, o réu Habner Edson Protti foi condenado
como incurso no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, a dois anos e seis
meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, e duzentos e
cinquenta dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 7 de abril de 2019,
por volta de 1h20min, na Rua Duque de Caxias, no 22, nesta cidade,
trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, para fins de tráfico, dezoito porções de cocaína,
com peso de 11,15g, substância entorpecente causadora de
dependência física e psíquica.
Inconformado, o réu apelou em busca da
absolvição por falta de provas, subsidiariamente pleiteando a imposição
de penas alternativas, a diminuição da pena de multa e a concessão do
benefício da justiça gratuita.
Regularmente
processado
o
recurso,
pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça, com correção
de erro material no dispositivo da sentença.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade delitiva está provada pelo
auto de exibição e apreensão, bem como pelos laudos de constatação e
de exame químico-toxicológico, atestando ser cocaína o material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500104-31.2019.8.26.0622 -Voto no 36.178.
3
examinado, substância essa entorpecente causadora de dependência
física e psíquica (fls. 9, 16/19 e 66/69).
A autoria também não comporta dúvida, em face
do que se apurou no processo.
Sempre que interrogado o réu negou a prática
delitiva, afirmando estar na praça com seus amigos para comer um
lanche, ocasião em que chegaram os guardas municipais. Disse terem
seus amigos corrido, motivo pelo qual também correu, com medo, pois
com
frequência
são
realizadas
abordagens
violentas.
Alegou
desconhecer a procedência da droga, sendo que em sua posse tinha
apenas seu celular e a quantia de R$39,00 (fls. 4/5 e mídia digital).
Todavia, a pueril versão exculpatória do réu não
se revelou digna de credibilidade e nem se sustentou no cotejo com o
remanescente da prova reunida nos autos, razão pela qual não poderia
mesmo ser acolhida.
Assim é que nos aspectos relevantes os guardas
municipais relataram “que por volta de 01h20 estávamos em patrulhamento
pela Prefeitura Municipal, quando avistamos um grupo de indivíduos em
atitudes suspeitas, estando na Praça Duque de Caxias; descemos para
abordá-los, porém o grupo se dispersou, sendo possível claramente avistar o
indiciado aqui presente, dispensando algo; continuamos a persegui-lo e
acabamos detendo-o; com a chegada de outra viatura, solicitamos que
permanecessem com o indiciado e retornamos para ver o que ele havia
dispensado; que no local exato, apreendemos um saquinho de balas,
contendo em seu interior 18 pinos de cocaína; retornamos até onde o
indiciado estava detido e este continuou a dizer que a droga não lhe
pertencia e que havia corrido em razão de ter ficado com medo da viatura; na
posse do indiciado apreendemos um aparelho celular e a quantia de
R$39,00” (fls. 2, 3 e mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500104-31.2019.8.26.0622 -Voto no 36.178.
4
No caso em pauta, inexiste motivo para se
repudiar a firme e segura palavra dos guardas municipais, pois nada se
demonstrou que tisnasse de parcialidade o depoimento deles, prestado
sob o compromisso legal, até porque prevalece a presunção de que os
agentes públicos agem no cumprimento do dever e nos limites da
legalidade, merecendo prestígio a palavra deles se nada aponta para
uma falsa incriminação.
O colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu
que “o
valor
do
depoimento
testemunhal
de servidores policiais -
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório -
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado,
por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos.” (HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de
Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Além
disso,
as
circunstâncias
da
prisão,
decorrente de bem sucedida diligência policial, após o réu adotar
sintomática conduta de se livrar da sacola que tinha nas mãos e
procurar se evadir ao notar a chegada dos guardas, aliadas à
quantidade e à forma em que estava acondicionado o tóxico
apreendido, em porções individuais prontas para o fornecimento a
terceiros, e à apreensão de quantia em dinheiro, não deixaram dúvida
quanto a se destinar o entorpecente ao insidioso comércio.
Oportuno ponderar ser irrelevante o fato de que
não tivesse o réu sido surpreendido a exercer qualquer ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500104-31.2019.8.26.0622 -Voto no 36.178.
5
característico da mercancia no momento de sua prisão, pois isto não se
exige para a tipificação do delito em comento.
De fato, o delito de tráfico ilícito de tóxicos é de
natureza permanente, que se consuma com a simples posse da droga
pelo agente para fim de comércio a terceiro sendo, portanto,
desnecessário que seja ele flagrado vendendo o entorpecente. A
propósito, sobre o tema este Tribunal já decidiu que “Para que haja
tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da
mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as
coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação
se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância
apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa,
as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do
agente.” (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT 714/357, RJTJSP 63/316,
70/371 e 97/512).
Além disso, como bem observado pelo douto
magistrado sentenciante, “não é crível que se nada estivesse fazendo de
ilícito, haveria necessidade de correr quando da chegada dos agentes
públicos, sendo certo que o vazio argumento de possuir receio de sofrer
algum tipo de violência gratuita não merece qualquer credibilidade” (fl. 163).
Portanto, cabe reconhecer que se reuniu prova
bastante da imputação de tráfico de tóxicos feita na denúncia contra o
réu, revelando-se impossível a absolvição.
Quanto à dosimetria, não era caso de se fixar a
pena-base um oitavo acima do menor patamar em razão da natureza da
droga, pois a circunstância de ter sido apreendida cocaína, por si só,
não justificava o maior rigor adotado, de modo que as penas devem
retroagir a cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no piso
mínimo, o que impede possa a circunstância atenuante da menoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500104-31.2019.8.26.0622 -Voto no 36.178.
6
relativa do réu influir no cálculo, incidindo na espécie a Súmula 231 do
colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal”.
De
outro
lado,
apesar
de
reconhecer
a
primariedade do réu, o nobre juiz de primeiro grau deixou de aplicar o
máximo redutor de pena previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06, assim decidindo pela natureza da droga apreendida em
poder do réu, circunstância que não era bastante para se negar a
aplicação do benefício em toda a sua extensão. Além disso, o réu é
primário, não há prova de que integre organização criminosa ou se
dedique com habitualidade ao comércio de entorpecente.
Diante disso, o redutor máximo, de dois terços,
se revela adequado para a justa reprovação da conduta, de modo que
as penas totalizam agora um ano e oito meses de reclusão e cento e
sessenta e seis dias-multa, no piso mínimo.
Nesse ponto, impossível acolher o pleito da
defesa de redução da pena de multa, pois a imposição de multa
cumulativa decorre de imperativo legal e se mostra compatível com a
natureza altamente lucrativa da atividade do tráfico, a despeito de seus
efeitos deletérios à sociedade. Eventual requerimento para que possa
pagá-la em parcelas, se não puder fazê-lo de uma só vez, deve ser
formulado pelo réu no Juízo da execução penal.
Em que pesem as ponderações tecidas na
sentença, o regime prisional pode ser o aberto, mais adequado à
primariedade do réu e à quantidade de pena carcerária a ele imposta,
descabendo cogitar da imposição de sanção alternativa, pois o
desconto da privativa de liberdade em regime aberto lhe é mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500104-31.2019.8.26.0622 -Voto no 36.178.
7
favorável. A admonitória deve ser realizada no Juízo de primeiro grau.
Por fim, considerada a alegação da zelosa
defesa do réu no sentido da incapacidade financeira dele para arcar
com as despesas do processo, possível a concessão dos benefícios da
justiça gratuita, de modo que a exigibilidade do pagamento das custas
processuais fica condicionada ao surgimento de condições para
adimplemento, a teor do que dispõe o artigo 98, § 3o, do Novo Código
de Processo Civil, que agora cuida da matéria.
Portanto, para os fins especificados, é de rigor o
parcial provimento do recurso, cabendo correção de erro material do
dispositivo da sentença, como anotado pelo ilustre Procurador de
Justiça em seu parecer, para constar ter sido o réu condenado como
incurso no artigo 33, “caput”, e seu § 4o, da Lei no 11.343/2006, e não
como constou.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a um ano e oito
meses de reclusão, em regime prisional aberto, e cento e sessenta
e seis dias-multa, no piso mínimo, realizando-se a admonitória no
Juízo de primeiro grau, bem como para deferir a ele o benefício da
gratuidade da justiça, corrigindo-se erro material da sentença para
constar ter sido condenado como incurso no artigo 33, “caput”, e
seu § 4o, da Lei no 11.343/2006, e não como constou.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -